Tribunal: TJDFT
Processo: 0709281-18.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
APELAÇÃO. GUARDA E REGIME DE CONVIVÊNCIA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. INDEFERIMENTO. INDEVIDO. CONTEXTO FAMILIAR. AVALIAÇÃO NECESSÁRIA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. O estudo psicossocial, pleiteado por ambas as partes em especificação de provas, constitui um instrumento probatório sabidamente de suma importância em ações que envolvem laços familiares.
2. O parecer técnico psicossocial fornece subsídios mais profundos para a resolução da lide, voltada, em última análise, ao contexto familiar que envolve o menor e seus genitores, de modo a auxiliar a prestação jurisdicional atinente à guarda, uma vez que procede, de forma técnica e isenta, à colheita de entrevistas das partes envolvidas no âmbito sociofamiliar, com análises técnico-científicas suficientes à compreensão dos fatos e aos possíveis impactos emocionais e psicológicos relativos à criança.
3. Pleiteada a realização de estudo psicossocial para fins de avaliação do direito a um regime mais amplo de convivência com o menor, revela-se indevida a negativa de tal produção probatória, especialmente quando necessária para o entendimento da situação familiar, a contribuir para a resolução da lide.
4. Recurso conhecido e provido.